Tribunal: TJDFT
Processo: 0043869-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043869-53.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LAURA CORREA DE BARROS RECORRIDO: JOANA DARC MENDES, UBIRACY ZANANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RUÍDO ORIUNDO DE APARTAMENTO VIZINHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. AGRAVO RETIDO QUE ARGUI ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO QUE ARGUI VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA SUSCITADA NA APELAÇÃO REJEITADA. APELO DO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 1.348 DO CC. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A intempestividade do recurso interposto pelo réu foi afastada no julgamento do Recurso Especial n. 1.734.078/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, razão pela qual a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser afastada. 2. Não se conhece de agravo retido interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 se, na apelação, não há pedido expresso do agravante visando seu conhecimento nesta instância, conforme o art. 523, caput e § 1o, daquele diploma legal. Agravo retido que argui ilegitimidade passiva ad causam não conhecido. 3. Não se verifica violação ao direito de defesa quando, após a abertura da instrução processual, a parte tem ampla oportunidade de comprovar suas alegações e de influenciar na formação de convencimento do juiz. Além disso, como se depreende do art. 461 do CPC/2015 (equivalente ao art. 418 do revogado CPC/73), não há óbice para que testemunha dispensada pelo réu seja ouvida como testemunha do Juízo, a critério do julgador, se relevante ao esclarecimento dos fatos controvertidos. Quanto à ordem de inquirição, o art. 456, caput, do CPC/2015 (correspondente ao art. 413 do revogado CPC/73) estabelece que o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente; primeiro as do autor e depois as do réu. No caso em tela, ainda que a decisão judicial tenha consignado a possibilidade de alteração da ordem, nota-se que tal situação não ocorreu de fato, tendo em vista que, após a oitiva das testemunhas de autor e réu, nessa sequência, a instrução processual foi encerrada, sem a colheita do depoimento da última testemunha arrolada pela autora, que desistiu da inquirição. Agravo retido que argui violação ao contraditório e à ampla defesa conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa suscitada na apelação rejeitada. 4. Constatado, por meio do acervo probatório dos autos, que o réu/apelante tomou as providências cabíveis, na qualidade de administrador do condomínio (art. 1.348 do Código Civil), para fazer cessar a alegada perturbação do sossego provocada por ruídos decorrentes de aparelho de ar-condicionado instalado no apartamento vizinho ao da autora/apelada, sem qualquer evidência de que houve atitude ofensiva imputável ao síndico a direitos de personalidade da requerente, não há que se falar em compensação por danos morais, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 c/c 927 do diploma civilista. 5. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença recorrida, excluindo-se a condenação do síndico, ora recorrente, ao pagamento de compensação por danos morais. Redistribuição dos ônus de sucumbência. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 409, 411, inciso III, 421, 426, 428, inciso I, 429, inciso II, 430, 431 e 433, todos do mesmo diploma legal, ante a invalidade da notificação de ID 21894782, por não conter data de entrega ou recibo da destinatária, e por ser o único documento e fundamento expressamente invocado para afastar a responsabilidade dos recorridos quanto ao cumprimento das obrigações previstas no artigo 1.348, incisos IV, V e VII, do Código Civil. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e error in procedendo quanto ao ônus da prova; c) artigo 85, §2o, do Código Adjetivo Civil, pugnando pela redistribuição da verba honorária sucumbencial. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que a perturbação do sossego do lar enseja danos morais. Colaciona ementas de diversos julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 85, §2o, 408, 409, 411, inciso III, 421, 426, 428, inciso I, 429, inciso II, 430, 431 e 433, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (invalidade da notificação de ID 21894782, ocorrência de cerceamento de defesa e error in procedendo quanto ao ônus da prova, bem como revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030